Tribunal: STF
Processo: ARE 1459114
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. PÓS-GRADUAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 5.351/1986. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO POR SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.



    Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o apelado faz jus à percepção da Gratificação de Titularidade na razão de 10% (dez por cento) em razão de aprimoramento, em curso de pós-graduação, conforme estabelecido na Lei estadual nº 5.351/1986.



    O Estado do Pará suscita que o direito vindicado pelo recorrido não é compatível com a transitoriedade do vínculo temporário, conforme consta no art. 33 da Lei estadual nº 5.351/1986 e art. 31 da Lei nº 7.442/2010



    Pelo que se depreende da leitura dos dispositivos da Lei estadual nº 5.351/1986, não há qualquer limitação para que seja assegurado o direito ao pagamento de gratificação de titularidade ao servidor não efetivo. Aliás, a única limitação para esses profissionais é que os percentuais previstos no art. 33 não são cumulativos.



    No caso, é demonstrado pelo ora apelado a conclusão de curso de pós-graduação Latu Senso em Língua Portuguesa, harmonizando-se com a regra ínsita no §1º do artigo 32 da Lei estadual nº 5.351/1986, de modo que não caberia qualquer interpretação restritiva ao disposto na lei.



    Não é dado poder à Administração para interpretar da forma que melhor lhe aprouver uma norma. Sobretudo, algo que é tão cristalino “a gratificação de titularidade será devida em razão do aprimoramento da qualificação do servidor do Magistério”. Não há espaço para especulações ou mesmo digressões. O texto da lei é bastante simplista. Se o servidor possui título de doutorado, mestrado ou especialização em educação ou áreas afins, deve ser reconhecido o direito deste de perceber gratificação de titularidade. Este é um ato vinculado.



    No caso em análise, o juízo a quo fixou os honorários advocatícios já no patamar mínimo de 10% (dez por cento) do valor da condenação, ou seja, em total obediência ao estabelecido nas regras do CPC/15 delineadas, de modo que não há que se falar em reforma do quantum.



    Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente